Tribunal: TJDFT
Processo: 0089350-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil S/A a pagar a correção monetária do saldo da caderneta de poupança de Golda Pietricovsky de Oliveira, relativamente aos planos econômicos. O julgamento do referido recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre as matérias controvertidas pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8796632). Em seguida, foi noticiado o óbito da autora e a conclusão da partilha de seus bens (ID 11357404 e ss), sendo os seus herdeiros então habilitados (ID 15962848), ocasião em que requereram a intimação do réu para apresentar proposta de acordo (ID 19728582). Diante da notícia de homologação de termo aditivo ao acordo coletivo sobre o tema, intimou-se as partes para se manifestarem sobre a possibilidade e o interesse na sua adesão (ID 20587806). Os herdeiros declararam que não aderiram ao acordo, renovando o pedido de intimação do réu para apresentar outra proposta de composição (ID 20889318). Novamente intimado, o réu não se manifestou. É a síntese do necessário. Conforme já mencionado, o STF homologou, no âmbito da ADPF n. 165/DF, o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, pelo prazo de 30 meses, prorrogáveis por igual período, condicionada a prorrogação à análise de prestação de contas referente à adesão dos poupadores ao acordo. Além disso, determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP e 591.797/SP pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/03/2020. Dessa forma, os processos que tratam sobre o pagamento de correção monetária de cadernetas de poupança nos períodos referentes aos planos econômicos deverão permanecer suspensos até a adesão do acordo no período fixado ou até a solução definitiva da matéria controvertida nos recursos representativos de controvérsia. Assim, considerando que a discussão repousa sobre o tema sobrestado e que os autores não possuem interesse na adesão ao acordo coletivo e o réu não apresenta outra proposta de acordo, o processo deve permanecer suspenso até a apreciação da controvérsia pelo STF. Intimem-se.